Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026135-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Oncológico, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), AURIODETE PARREIRA DE FREITAS - CPF: 161.933.341-49 (AGRAVANTE), ERICA APARECIDA DE FARIAS - CPF: 366.614.948-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou emenda à petição inicial de cumprimento de sentença, exigindo comprovação de trânsito em julgado integral do acórdão para prosseguimento da demanda de fornecimento de medicamento oncológico.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença quando há recurso especial limitado exclusivamente à discussão de honorários advocatícios, mantendo-se
incólume
a obrigação principal de fornecimento de medicamento.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de trânsito em julgado parcial quando capítulos autônomos e independentes não são impugnados integralmente.

4.
No caso concreto, o recurso especial interposto limitou-se à discussão de honorários advocatícios, não impugnando o mérito da obrigação de fornecimento do medicamento.

5.
Aplicando-se o princípio "
tantum
devolutum
quantum
appellatum
", a obrigação de fornecimento do medicamento encontra-se acobertada pela preclusão recursal.

6.
A regra geral estabelecida no art. 995 do CPC dispõe
que
recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

"
1.
É
admissível o cumprimento provisório de sentença quando o recurso interposto não impugna o mérito da obrigação principal;
2.
A interposição de recurso especial limitado a honorários advocatícios não obsta a execução da decisão quanto ao fornecimento de medicamento;
3.
Aplica-se o princípio do trânsito em julgado parcial quando capítulos autônomos da decisão não são integralmente recorridos.
”

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 995

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2026926/MG; TJMT, AI 1009663-70.2023.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n.
1019221-86.2025.8.11.0003, promovido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, determinou a emenda da petição inicial para esclarecer e justificar o pedido de cumprimento de sentença provisório, juntando a concessão de tutela de urgência recursal ou o comprovante do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que possui título executivo judicial formado, considerando que o acórdão que determinou o fornecimento do medicamento
“
Bevacizumabe
”
transitou em julgado por capítulos, uma vez que o Recurso Especial interposto pelo Estado
se
restringiu exclusivamente à discussão dos honorários advocatícios, não impugnando o mérito da obrigação de fornecimento do medicamento.

Argumenta ainda que, nos termos do art. 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, aplicando-se o princípio do "
tantum
devolutum
quantum
appellatum
".

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença e o remanejamento do medicamento disponível no hospital.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi parcialmente deferido (Id.
305065397
).

As contrarrazões foram apresentadas no Id.
307820874
e no Id.
318203355
.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento do recurso (Id.
326213378
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata-se de
recurso de agravo de instrumento interposto por
AURIODETE PARREIRA DE FREITAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n.
1019221-86.2025.8.11.0003, promovido em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, determinou a emenda da petição inicial para esclarecer e justificar o pedido de cumprimento de sentença provisório, juntando a concessão de tutela de urgência recursal ou o comprovante do trânsito em julgado do acórdão, sob pena de extinção sem resolução de mérito.

Na origem, trata-se de cumprimento de acórdão proferido nos autos n. 1019786-21.2023.8.11.0003, que reformou a sentença de primeira instância e determinou que os requeridos fornecessem o medicamento
“
Bevacizumabe
”
necessário ao tratamento oncológico da exequente, portadora de neoplasia maligna do corpo do ovário (CID C56).

A controvérsia instaurada cinge-se à possibilidade de cumprimento provisório do acórdão, considerando que o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Especial limitado exclusivamente à discussão dos honorários advocatícios, não impugnando o mérito da obrigação de fornecimento do medicamento.

Pois bem.

O
Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido, em precedentes paradigmáticos, a possibilidade de trânsito em julgado parcial quando o recurso interposto não abarca a integralidade da decisão recorrida.

Conforme o entendimento sedimentado naquela Corte,
“
quando não impugnados capítulos da sentença autônomos e independentes, estes transitarão em julgado e sobre eles incidirá a proteção assegurada à coisa julgada. Possibilidade de o mérito da causa ‘ser cindido e examinado em duas ou mais decisões prolatadas no curso do processo’ (REsp 1.845.542/PR, 3a Turma,
DJe
14/5/2021)
” (
REsp 2026926 / MG
). No mesmo sentido:
(REsp 2.

AgInt
no
AgInt
no REsp 2038959 / PR
026.926).

No caso vertente, o acórdão exequendo determinou, em seu dispositivo, tanto o fornecimento do medicamento quanto a fixação dos honorários advocatícios. O Recurso Especial interposto pelo Estado de Mato Grosso, conforme se extrai dos autos, limitou-se exclusivamente à impugnação do arbitramento dos honorários sucumbenciais, deixando
não
recorrida a parte do
decisum
que determinou o fornecimento do medicamento.

Aplicando-se o princípio "
tantum
devolutum
quantum
appellatum
", que delimita a devolução ao tribunal superior apenas as matérias especificamente impugnadas pelo recorrente, conclui-se que a obrigação de fornecimento do medicamento não se encontra mais sujeita a modificação recursal, tendo operado o trânsito em julgado quanto a esta específica questão.

Ademais, a regra geral estabelecida no art. 995 do CPC dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No presente caso, não há notícia de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Especial, o que reforça a exequibilidade imediata da obrigação de fornecimento do medicamento.

A jurisprudência desta Corte já se posicionou no sentido da viabilidade do cumprimento provisório de decisões pendentes de recurso desprovido de efeito suspensivo:

"A interposição de Recurso Especial não obsta a execução provisória do julgado, se não há notícias da concessão de efeito suspensivo pela Corte ad quem"
(TJMT, AI 1009663-70.2023.8.11.0000).

A decisão agravada, ao exigir comprovação do trânsito em julgado integral do acórdão, desconsiderou a consolidação jurídica da obrigação principal de fornecimento do medicamento, que não foi objeto de impugnação recursal, aplicando interpretação excessivamente restritiva que compromete a efetividade da tutela jurisdicional em matéria de direito fundamental à saúde.

Cumpre ressaltar que a
agravante, portadora de neoplasia maligna em estágio avançado, necessita do medicamento
“
Bevacizumabe
”
para o tratamento oncológico, sendo que a própria unidade hospitalar informou sobre a urgente necessidade da paciente em relação ao fármaco disponível.

A gravidade da situação clínica da agravante, aliada à disponibilidade imediata do medicamento no hospital onde realiza o tratamento, configura hipótese de extrema urgência que justifica a intervenção imediata desta instância revisora, sob pena de comprometimento irreversível da eficácia terapêutica e risco de perecimento do fármaco adquirido com recursos públicos.

Por outro lado, n
o que concerne ao pleito de determinação de remanejamento do medicamento
“
Bevacizumabe
”
, verifica-se que tal matéria não foi objeto de apreciação na decisão ora impugnada. Por conseguinte, revela-se inadmissível sua análise em sede recursal, porquanto implicaria indevida supressão de instância, em manifesta violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão impugnada a fim de
determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação ao fornecimento do medicamento
“
Bevacizumabe
”
, reconhecendo o trânsito em julgado por capítulos quanto à obrigação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025